Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva.
2. Não há que se falar em excesso ilegal de prazo, porque a autoridade judiciária vem tomando todas as medidas para dar celeridade à ação penal que, inclusive, já teve sua instrução encerrada.
3. É preciso considerar a complexidade da causa, pois a prisão em flagrante do paciente se deu quando os policiais estavam em cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua casa, por conta da suposta prática de fraudes contra o BRB, oportunidade em que encontraram drogas de diversos tipos, uma arma artesanal, munição, balança de precisão e uma lista de telefones com descrição de um grupo de whatsapp. Essas circunstâncias exigem maior prazo para realização das solenidades processuais.
4. Ordem denegada.